Tribunal: STF
Processo: AO 1726
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão monocrática na qual julguei extinta a presente ação originária em virtude da ausência de interesse processual do Estado de Alagoas. 



    Na oportunidade, consignei o seguinte (eDOC 198, p. 4-7): 



    “Com a conclusão do julgamento da referida ACO 3085, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, restou assentada a constitucionalidade da exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Confira-se com o teor da respectiva ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ASSINATURA DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE QUESTIONAM O DÉBITO. 1. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Precedente.



    2. Agravo interno provido.” (ACO 3085 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 25.04.22) 



    Observo que o supracitado julgamento balizou-se pela decisão do Plenário do STF na Pet. 7444, da minha relatoria e cuja ementa transcrevo: 



    “PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição. 



    2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União. 



    3. Ação cautelar julgada improcedente.” (Pet 7444, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 04.03.21)



    Em sequência, no julgamento dos segundos embargos declaratórios na ACO 3085, consignou-se a existência de correlação entre o objeto da referida ação cível ordinária com a presente AO 1726, bem como ressaltou-se que “o autor, ora embargado, não tem o direito de afastar a cláusula de desistência do art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156/2016, para prosseguir com a AO 1.726.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA. 



    1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão em embargos de declaração em agravo interno. Alegação de obscuridade e contradição. 



    2. Obscuridade sanada pelo reconhecimento da correlação da controvérsia dos presentes autos com a AO 1.726. 



    3. Ausência de contradição na decisão embargada, uma vez que as questões relativas à AO 1.726 deverão ser apreciadas naqueles autos, inclusive a eventual desistência, que é uma prerrogativa da parte. 



    4. Embargos de declaração parcialmente providos.” (ACO 3085 ED-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 15.06.23) 



    Sendo este o contexto da presente ação ordinária, verifica-se que o Estado de Alagoas, ao ter concordado em aderir à proposta de renegociação de suas dívidas com a União, deveria ter desistido expressamente da AO 1726, conforme condição estipulada no art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156/2016. 



    Entretanto, mesmo não havendo notícia acerca da desistência da presente ação e ante a superveniência da conclusão do julgamento da ACO 3085, surge como consequência lógica da adesão ao parcelamento da dívida do Estado de Alagoas, a ausência de interesse processual da parte autora no prosseguimento da presente ação ordinária.”



    O Estado de Alagoas, nas razões dos presentes embargos, sustenta que a “vinculação da presente ação originária com o objeto da ACO 3085 – e o consequente direito de a União exigir a desistência desta ação – surgiu a partir do acórdão nos segundos embargos de declaração naqueles autos, pois, as decisões pretéritas concluíram em sentido diametralmente oposto.” (eDOC 204, p. 2)



    Nesse sentido, aponta omissão da decisão impugnada, na medida em que contra o último acórdão relativo à ACO 3085 foi interposto embargos declaratórios ainda pendentes de julgamento. 



    Dessa forma, requer que a eventual extinção da presente ação originária aguarde o trânsito em julgado da referida ação cível originária.



    Em petição complementar, o Estado de Alagoas discorre acerca da existência de divergência no montante apresentado pela União acerca da pendência jurídica remanescente na presente ação originária. Assim, alega e requer o seguinte (eDOC 210, p. 2-3):



     



    “Em termos bastante claros: por um lado os valores apurados pela União apresentam uma discrepância absolutamente não justificada, o que, por si só, já exigiria que se sustasse qualquer ato de cobrança ou restrição dela decorrente; por outro a União, antecipando-se no regular curso do processo, adianta a cobrança de valores, cujo pagamento decorre do cumprimento de decisão judicial, sem que tenha havido o encerramento definitivo do processo, inclusive apontando ameaças de graves medidas constritivas contra o Estado de Alagoas. 



    Por tudo isso é que, em acréscimo aos argumentos já esgrimidos anteriormente, o Estado de Alagoas reitera a urgente necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração apresentados na peça 204, reconhecendo-se expressamente ainda vigente, até o trânsito em julgado da decisão final, os efeitos da liminar anteriormente proferida. 



    Ainda na esteira do que já solicitado anteriormente, requer-se a concessão de prazo para que o Estado de Alagoas possa analisar as contas apresentadas pela STN e pelo Banco do Brasil, bem assim possa apresentar proposta para o pagamento do saldo devedor, além da determinação de que a União não realize qualquer ato coercitivo relacionado a exigência do valor cobrado, tais como bloqueio, restrição, constrição de repasses ou operações que estejam em curso durante esse prazo.”



    Em nova manifestação, a embargante requereu (eDOC 213, p. 2):  



    “a) Pela concessão de efeito suspensivo aos embargos declaratórios, a fim de impedir que a União adote medidas administrativas relacionadas à cobrança do débito objeto desta ação em desfavor do Estado de Alagoas; 



    b) Que seja judicialmente deferido o parcelamento em 360 (trezentos e sessenta) meses do pagamento do valor indicado como “pendência jurídica”, indicado no extrato do Banco do Brasil acostado no ID c5090e31, no valor de R$ 1.386.388.924,14, por aplicação do art. 23 da Lei Complementar nº 178/2021; 



    c) Que, ao final, sejam providos os embargos declaratórios, a fim de esclarecer a impossibilidade de cobrança dos efeitos da mora em decorrência do não pagamento da dívida fundada na decisão liminar proferida na ação originária epigrafada.” 



    É o relatório. Decido.



    Ainda que os embargos de declaração opostos não tenham efeito suspensivo automático o CPC15 autoriza do Ministro-relator, com base no poder geral de cautela, a concessão de efeitos suspensivos.



    Verifico que, diante, da ausência do trânsito em julgado das ações e adoção imediata de mecanismos coercitivos de cobrança pela União Federal assiste parcial razão à parte Embargante para pretender efeitos suspensivos aos declaratórios opostos.



    Nesse sentido, a cobrança dos valores que deixaram de ser recolhidos enquanto vigeu a tutela antecipada causa embaraços financeiro-orçamentários ao Estado de Alagoas sendo razoável proceder-se suspensão dos efeitos da sentença proferida nestes autos. 



    Ante o exposto, com fundamento no poder geral de cautela, recebo os embargos de declaração com efeito suspensivo, para impedir que a União/Secretaria do Tesouro Nacional adote medidas administrativas relacionadas à cobrança do débito objeto desta ação em desfavor do Estado de Alagoas e, porventura, já procedido bloqueio de quaisquer valores em fundos e/ou repasses que restabeleça o fluxo regular de transferências intergovernamentais, enquanto, vigorar a presente decisão.



    Concedo o prazo improrrogável de 60 (sessenta dias) para que o Estado de Alagoas e a União, considerando o “Novo Ciclo de Cooperação Federativa” anunciado pelo Ministério da Fazenda, envidem todos os esforços para solução consensual a respeito das contas apresentadas pela STN e pelo Banco do Brasil e respectiva forma de pagamento.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente